Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700837-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DA SILVA RAMOS, LUISA MARTINS DE CARVALHO, LYVIA KARLA LEMOS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LYVIA KARLA LEMOS LIMA e outras em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, as autoras relataram que se inscreveram no concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES), para o cargo de Especialista em Assistência Social para PSICOLOGIA (Luísa) e SERVIÇO SOCIAL (Vanessa, e Lyvia). Narraram que encontram-se eliminadas do certame porque não alcançaram o número mínimo de pontos na prova de conhecimentos gerais. Acrescentaram que necessitariam terem acertado apenas mais uma questão para superar essa fase do certame. Relataram que o Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos o processo n. 0735889- 90.2019.8.07.0016, anulou a questão da prova n. 20, Tipo de prova “C”, após pedido formulado pela parte requerida em sede de contestação. Por fim, concluiram que uma vez reconhecida a nulidade da mesma questão, seria galgada para fase seguinte do certame. Formularam o seguinte pedido de tutela de urgência: “[...] Seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do CPC, no sentido determinar a manutenção da autora no certame até final decisão, para que possa seguir até a fase final, inclusive participar do curso de formação; [...]” Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Aduzem as autoras que prestaram concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva nos cargos de Psicologia e Serviço Social. Afirmam que a questão 20, tipo C, que possui o mesmo conteúdo da questão 07 da prova tipo A e no 14 da prova tipo B, contém vício passível de anulação. Esclarecem que a aludida questão foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Informam, ainda, que não interpuseram recurso administrativo, haja vista o segundo demandado ter informado aos candidatos de que não seria possível o recurso para alteração de gabarito de questão objetiva. Nesse contexto, pugnam pela concessão da tutela de urgência, a fim de que as autoras permaneçam no certame, inclusive com o direito a participar do curso de formação, até o julgamento do mérito da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A contestação, já encartada em vários processos da mesma matéria, pelo IBRAE (Instituto Brasil de Educação), órgão realizador do concurso, traz subsídios importantes acerca das peculiaridades que nortearam o certame em destaque, ao dispor que: a) fora publicado, em sua página eletrônica, comunicado acerca da forma de interposição do recurso administrativo, em 14/05/2019; b) o Edital no 10/2019 foi preciso ao destacar que não seria aceito recurso administrativo que objetivasse o reexame de qualquer questão da prova ou revisão dos gabaritos divulgados, UMA VEZ QUE A FASE DE IMPUGNAÇÃO DOS GABARITOS, PRELIMINAR E DEFINITIVO, JÁ HAVIA SE FINDADO; c) o concurso público caminha para a sua última etapa, que é o Curso de Formação Profissional, depois de passar por quatro outras fases [a) prova discursiva; b) sindicância de vida pregressa; c) avaliação psicológica e d) perícia médica), de forma que não se afigura razoável e aceitável que a parte autora, somente agora, resolva questionar judicialmente os gabaritos preliminar e definitivo da prova objetiva. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, critérios que somente incumbem à banca examinadora, mesmo porque não se aquilata, de pronto, qualquer ilegalidade ou irregularidade patente, manifesta, a ponto de justificar a intervenção judicial. O que se observa é que a parte autora, e dezenas de outros candidatos, em dezenas de ações distribuídas diariamente, tentam, por via oblíqua, desnaturar a própria natureza e regras objetivas do concurso público, haja vista que NÃO cumpriram requisito elementar do certame, qual seja, o alcance de nota MÍNIMA em uma das provas, frente aos parâmetros classificatórios, para fins de aprovação, o que acarreta, inexoravelmente, a eliminação do(a) candidato (a), o que se mostra de clareza meridiana. Em relação ao fato que originou toda a celeuma, calha trazer à baila que a ilustre magistrada do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, NÃO ANULOU A QUESTÃO MENCIONADA PELA AUTORA NA INICIAL. NÃO HOUVE QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ESPECÍFICA, A ESSE RESPEITO. Observe-se, a respeito, o conteúdo objetivo do dispositivo da sentença: “Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONCEDER à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame, desde que preenchido os demais requisitos.” (destaquei). Como se observa, de forma literal e textual, INEXISTE QUALQUER determinação judicial de ANULAÇÃO DA QUESTÃO, mas, tão somente, a atribuição dos PONTOS, hipóteses nitidamente diferenciadas e que, tecnicamente, nem de longe, não se confundem. Ressalto que NÃO FORA interposto qualquer recurso da sentença, que transitou em julgado no dia 12/11/2019. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (negritei). No mais, esclareço que decisão judicial proferida em determinado processo, INDIVIDUAL, em outro momento e fase do concurso, pretérito, não irradia efeitos erga omnes, mesmo porque sua efetividade somente se opera naqueles autos. No mais, se não foram aprovadas sequer na primeira fase, qual seria a pertinência de serem incluídas, DIRETAMENTE, no Curso de Formação, sem aprovação nas fases precedentes? Nenhuma. Ante o exposto, pela ampla argumentação expendida, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, uma vez que o questionamento em voga é feito quase um ano APÓS a publicação do gabarito do certame, quando o certame, após muitos percalços, caminha para sua fase final – CURSO DE FORMAÇÃO. [...]” Nesse recurso pretendem as agravantes a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Conforme explicitado na peça de contestação apresentada pelo correu IBRAE, a pontuação de cada um dos candidatos é encontrada com a seguinte fórmula: “VCQ = TPP ÷ (NQP – NQA) Onde: VCQ = Valor de Cada Questão TPP = Total de Pontos da prova NQP = Números de Questões da Prova NQA = Números de Questões Anuladas” Segundo a defesa da requerida IBRAE as candidatas teriam sido eliminadas porque na prova de conhecimentos gerais teriam alcançado 21,15 pontos, referente a 9 questões respondidas corretamente, o que revela que até então cada questão respondida valeu 2,35 pontos. Dessa forma, necessitam as candidatas outros 2,85 pontos para lograr a marca de 24 pontos, mínimo exigido pelo edital. Nesta perspectiva não se pode aferir seja alta a probabilidade do direito de modo a autorizar a concessão da antecipação de tutela. Observo, no entanto, que a inscrição para a segunda e última etapa do Concurso Público objeto deste processo, a saber, o Curso de Formação, se encerrou nesta data de 04/06/2020; a ausência de informação sobre as providências adotadas para a suspensão da referida segunda etapa, determinada pelo MM Juiz de Direito de Turma Recursal João Luis Fischer Dias, nos autos do processo 0700758-34.2020.8.07.9000, com aproveitamento a todos os candidatos. Assim, e tendo em vista que a parte requerente de medida de urgência concorre com os riscos da prática do ato jurídico acobertada por medida judicial precária, como a que decorre de antecipação de tutela, como no presente caso; tendo em vista, ainda, também, o caráter reversível da decisão ora tomada; reconhecida, por fim, a urgência da medida requestada no presente Agravo de Instrumento, de continuidade das candidatas nas demais fases do certame; HEI POR BEM deferir em parte a liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que eliminou as candidatas do certame e assegurar a sua participação nas demais fases, até decisão ulterior, fazendo-o com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se com a urgência que o caso requer. Comino às partes requeridas multa de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento. Intimem-se as partes da presente decisão. Intimem-se os Agravados para, querendo, responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 9 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator